Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUE AUTORIZA O EXAME DE OFÍCIO. CALENDÁRIO E CONDIÇÕES DO GOZO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO PELO JUÍZO EM ATO NORMATIVO PRÓPRIO. APENADO DOMICILIADO EM COMARCA NÃO CONTÍGUA AO DISTRITO FEDERAL. HIPÓTESE CONTEMPLADA NA PORTARIA VEP 001/2025. ÓBICE AFASTADO.
1. Existindo na lei, recurso próprio para combater decisão proferida no curso da execução da pena, é vedada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mas, a ordem pode ser concedida de ofício pelo tribunal quanto latente o constrangimento ilegal imposto ao réu, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
2. Caracteriza constrangimento ilegal o indeferimento do pedido de saída temporária por residir o apenado em comarca não contígua ao Distrito Federal, haja vista que a possibilidade está contemplada no art. 3o, § 8o, da Portaria VEP 001/2025.
3. Preliminar rejeitada. Ordem concedida de ofício.